Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-82.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0700576-82.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CORREIA DE LA ROCQUE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO CORREIA DE LA ROCQUE contra a decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0709240-36.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOS BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, narra ser dependente de álcool, portador de ansiedade e depressão grave, exigindo tratamento em clínica especializada. Acrescenta que diante do caráter emergencial, a clínica “Viva Melhor” indicou o tratamento terapêutico “personal care” e “estimulação magnética transcraniana”. Afirma que a agravada não dispõe de ambiente adequado em sua rede credenciada. Alega que a realização do tratamento em clínica única é mais benéfico que a descentralização. Busca, liminarmente, a determinação de que a agravada assuma os gastos com o tratamento na clínica em que está internado. Id 12833417, noticiando a prolação de sentença nos autos de origem. Despacho intimando a parte agravante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento no feito, tendo em vista sentença proferida nos autos de origem (id 12839774). Não houve manifestação pelo agravante, id 13259012. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, foi proferida sentença nos autos de origem, conforme id 12833417. Assim, é cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, ficando prejudicado este recurso. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1158991, 07152702720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão 1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, bem como do agravo interno, nos moldes do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado os recursos. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator